Tribunal: TJES
Processo: 5000141-78.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-78.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOSDETE PEREIRA CANTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É BENEFICIÁRIO DA APOSENTADORIA POR IDADE PERANTE O INSS E AO BUSCAR UM EMPRÉSTIMO NO INTUITO DE COMPRAR UM CELULAR PARA SUA NETA DESCOBRIU QUE NÃO POSSUÍA MARGEM O SUFICIENTE EM RAZÃO DE UM CONTRATO N.º 339920673-3 JUNTO À RÉ QUE FOI INCLUSO EM 08/10/2020, VALOR DE R$ 2.083,44 E DESCONTOS INICIADOS EM 02/2021. O REQUERENTE DESCONHECE DE TAL NEGÓCIO DE FORMA QUE SE ENCAMINHOU ATÉ A AUTORIDADE POLICIAL PARA ABRIR UM B.O. NÃO CONSEGUINDO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À REQUERIDA SOLICITOU O BLOQUEIO DE SEU BENEFÍCIO PARA EVITAR NOVAS FRAUDES DE EMPRÉSTIMO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO FUNDADO EM CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, C) CONDENAÇÃO A RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00, D) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE TEVE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO AFASTADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS PELA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL E EXORDIAL VISTO QUE HOUVE A DEVIDA CONTRATAÇÃO, SENDO QUE QUAISQUER FALHAS NO DEPÓSITO DOS VALORES NÃO PERMITEM O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)